Tribunal: STF
Processo: RHC 54468
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
Habeas corpus. Alegada falta de justa causa. Denúncia que descreve fato penalmente relevante, com apoio em elemento colhido na fase investigatória. Inadmissibilidade de exame aprofundado da prova, em “habeas corpus”, para concluir pela inviabilidade da imputação. Recurso não provido.